Tribunal: TJDFT
Processo: 0717116-54.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVOS DO CRIME. AFASTAMENTO. QUANTUM PRIMEIRA FASE. ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. AGRAVANTE ART. 61, II, F. MAJORANTE ART. 147, § 1o. BIS IN IDEM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13 e 147, caput e § 1o, c/c art. 61, inciso II, alíneas “d” e “f”, na forma do art. 69, todos do Código Penal, no contexto dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se há provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de lesão corporal ou se é caso de desclassificação para a contravenção de vias de fato; (ii) examinar a tipicidade da conduta do réu ao ameaçar a vítima; (iii) verificar o acerto da sentença quanto à valoração negativa da circunstância dos motivos do crime; (iv) avaliar se restou devidamente comprovado o emprego do meio cruel no crime de lesão, a permitir a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “d”, do CP; (v) perquirir a possibilidade de aplicação simultânea da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP e da majorante do art. 147, § 1o, do CP; (vi) examinar o pedido de concessão da gratuidade de justiça; (vii) analisar a possibilidade de afastamento da indenização por danos morais; (viii) verificar se é caso de revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 3.1. No caso, ausente o interesse recursal do apelante quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, pois o réu está preso cautelarmente por outro processo e, na sentença, foi concedido o direito de apelar em liberdade.
4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelo exame pericial e inexistente contraprova capaz de desmerecer sua versão.
5. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato quando suficientemente comprovado, por laudo pericial, imagens e prova oral, ter sido a integridade física da vítima ofendida.
6. O delito previsto no art. 147 do Código Penal é de natureza formal e, como tal, se consuma quando a vítima toma ciência do mal injusto e grave, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito do autor de concretizar o mal pretendido. 6.1. A configuração do crime de ameaça não exige ânimo calmo e refletido. O estado de raiva, descontentamento, frustração ou descontrole emocional por parte do agente não torna a conduta atípica.
7. Ausente comprovação de que o réu praticou o crime de ameaça por ciúme exacerbado e sentimento de posse sobre a companheira, deve ser afastada a valoração negativa dos motivos do crime.
8. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
9. A ausência de comprovação de cumprimento da pena relativa à condenação anterior, transitada em julgado há 24 anos, impõe o afastamento da agravante da reincidência, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
10. Comprovado, por meio de laudo pericial, o emprego de meio cruel na prática do delito – com lesões em diversas regiões no corpo da vítima, produzida por diferentes instrumentos – é legítima a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal.
11. Tendo sido a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP e a majorante do art. 147, § 1o, do CP aplicadas com base no mesmo fundamento, qual seja, a prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é cabível o afastamento da agravante, sob pena de se incorrer em bis in idem.
12. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula no 26 do TJDFT.
13. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema no 983, na sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Havendo pedido expresso na denúncia, deve ser mantida a indenização fixada na sentença, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, § 2o, 33, § 2o, alínea “c”, 61, inciso II, alíneas “d” e “f”, 69, 129, § 13, 147, caput e § 1o; CPP, arts. 384, 386, incisos III e VII e 387, inciso IV; Decreto-lei no 3.688/41, art. 21; Lei no 11.340/06, arts. 5o, inciso III e 7o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula no 26; STJ, Tema no 983; STJ, Súmula no 588; TJDFT, Acórdão 2022688, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17/07/2025; TJDFT, Acórdão 2019965, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10/07/2025; TJDFT, Acórdão 2042081, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 03/09/2025; TJDFT, Acórdão 2035946, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20/08/2025; TJDFT, Acórdão 1989126, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 14/04/2025; TJDFT, Acórdão 2025945, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 24/07/2025; TJDFT, Acórdão 2020069, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10/07/2025; TJDFT, Acórdão 1972485, Rel. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 2015359, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 26/06/2025; TJDFT, Acórdão 2008698, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11/06/2025; TJDFT, Acórdão 1953306, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 2017429, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 2016799, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 2022667, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 17/07/2025; TJDFT, Acórdão 2034297, Rel. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 14/08/2025; TJDFT, Acórdão 1976323, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1831435, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14/03/2024; TJDFT, Acórdão 1831127, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 14/03/2024; TJDFT, Acórdão 2011700, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17/06/2025.